Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007215-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TIAGO SIMIONI DE SOUSA - CPF: 033.500.711-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBERTO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 033.077.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL JOSE WEBBER - CPF: 018.210.351-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO SIMIONI DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DEFENSIVO – VALORAÇÃO INIDÔNEA – CONDUTA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR – PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAR FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – INVIABILIDADE – DUPLA REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONCORDÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social.

Não se mostra ilegal a aplicação da fração de 1/3 ou 2/6 para elevar a pena intermediária se consideradas duas condenações transitadas em julgado, conforme precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007215-16.2022.8.11.0015

APELANTE: TIAGO SIMIONI DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou procedente a denúncia e condenou Tiago Simioni de Souza pela prática do crime do artigo 155, § 1o, c/c artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 142793232).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende o afastamento da valoração negativa da conduta social à justificativa de que as condutas pretéritas do acusado não podem ser consideradas negativamente nos antecedentes e na reincidência, incorrendo em
bis in idem
(Id.: 142793242).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 142793244).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso para que seja readequada a pena na segunda fase dosimétrica, uma vez que não teve fundamentação idônea para a escolha da fração de 2/6 (dois sextos), pelo que, opina pelo acolhimento da fração de 1/8 (um oitavo).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO SIMIONI DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. Todavia, pleiteia pela readequação da pena-base ao argumento de que a magistrada não valorou idoneamente a conduta social, haja vista que considerou a reincidência na primeira e na segunda fase, incorrendo em
bis in idem
.

A magistrada, ao realizar o cálculo dosimétrico, assim considerou:

“Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado pela prática de crimes anteriores a estes fatos, utilizo uma das reincidências nesta fase (autos no 0003598-73.2011.811.0040 – delito de tráfico ilícito de entorpecentes). Acerca da
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ [1], considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto. Quanto à personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime, observo que eles não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, todavia, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a ser valorado. As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima em nada influenciou na prática delituosa” (Id.: 142793232).

Nesse sentido, fixou a pena-base em 1(um) ano e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Com efeito, no tocante à conduta social, para fins do artigo 59 do Código Penal, esta corresponde ao comportamento do réu no ambiente familiar e em sociedade, de modo que sua valoração negativa depende de elementos concretos.

No caso dos autos, a fundamentação lançada pela juíza de primeiro grau, ao considerar que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial, em regime prisional semiaberto, é idônea a valorar negativamente a conduta social, pois o cometimento de nova ação delituosa no curso do cumprimento de pena anterior mostra o comportamento social inadequado do réu.

Nesse sentido é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base com fundamento na conduta social. Precedentes (...)” (HC 462.424/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 06/11/2018).

“1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC n. 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

Além do mais, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, não há se falar em
bis in idem
, haja vista que a valoração negativa da conduta social
“não está relacionada com a ficha de antecedentes do acusado Tiago, mas sim, valorada negativamente ante o seu comportamento social inadequado, descomprometido em cumprir com regras a ele impostas, não se confundindo com suas anotações na folha de antecedentes criminais, onde consta várias condenações”.

De outro lado, embora o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a magistrada considerou outras 3 (três) ações transitadas em julgado para valorar a reincidência, compensando a atenuante da confissão com uma agravante da reincidência e aplicando a fração de 2/6 (dois sextos) em razão das outras 2 (duas) agravantes de reincidência, com a fixação da pena intermediária em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

No tocante à fração utilizada, embora não haja um critério fixado pelo legislador para valorar cada circunstância judicial e as agravantes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea”
(AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há ilegalidade na aplicação da fração em patamar superior a 1/6 (um sexto), em virtude da existência de 2 (duas) condenações transitadas em julgado.

Confira-se:

“1. É consabido que o Código Penal - CP não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência.

No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante.

2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 672.457/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Na terceira fase, mantendo-se a fração de 1/3 (um terço), em razão da majorante do repouso noturno, conservando a pena definitiva, como aplicada pela magistrada, em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (reincidência), e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em concordância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022